Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Competência. Estelionato. Local em que obtida a vantagem ilícita.

1 – No estelionato em que o autor do crime, mediante fraude, utilizando dados da vítima, adquire produtos pela internet em nome dessa e os recebe em sua residência, a competência para a ação penal será do local em que obtida a vantagem ilícita, ou seja, em que consumado o crime.

2 - Não incide, na hipótese, o novo § 4o do art. 70 do CPP, por não se tratar de crime envolvendo transferência de valores.

3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do 2a Vara Criminal de Santa Maria - DF.